Tribunal: STF
Processo: ARE 1566640
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Doal Plastic Industria e Comercio Ltda, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL SOBRE A TAXA SELIC APLICADA NOS DEPÓSITOS JUDICIAIS. 1. No agravo do art. 1021, § 1º, do CPC, a controvérsia limita-se ao exame da ocorrência, ou não, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, a gerar dano irreparável ou de difícil reparação para a parte, vícios inexistentes na decisão agravada. 2. As razões recursais apresentadas não contrapõem tal fundamento a ponto de demonstrar o desacerto da decisão, reproduzindo argumentos visando à discussão de pontos que sequer foram matéria de análise do decisum recorrido. 3. A decisão agravada analisou que a decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 1.063.187/SC (Tema 962) limitou-se a afastar a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa Selic aplicada na repetição de indébito tributário. 4. Quanto à incidência dos tributos sobre os valores relativos à Taxa Selic incidente no levantamento dos depósitos judiciais, o STJ firmou a tese de que “Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL”, no julgamento do REsp nº 1.138.695/SC (Tema 504). 5. Agravo interno não provido.” (Apelação/ Remessa necessária nº 5003180-85.2021.4.03.6109, Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Rel. Des. Marisa Santos, j. 14.08.24)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 153, III, 195, I, “a” e “c”, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “por demonstrarem inquestionável natureza indenizatória, os juros de mora auferidos pelo contribuinte na recuperação de créditos tributários, seja ela por meio de restituição ou compensação, bem como a correção monetária dos depósitos judiciais não estão sujeitos à incidência do IRPJ, nem da CSLL.”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Vice-Presidência do TRF da 3ª Região negou seguimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos:



    “No julgamento do tema 962 (RE 1063187 / SC) em regime de repercussão geral, o Pleno do Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.”



    [...]



    Posteriormente, foram parcialmente acolhidos os embargos de declaração opostos pela União Federal, o que culminou na modulação dos efeitos do julgado, in verbis: 



    Embargos de declaração em recurso extraordinário. Tema nº 962. Ausência de contradição quanto ao art. 3º, § 1º, da Lei nº 7.713/88. Prestação de esclarecimento. Modulação dos efeitos da decisão. 



    1. O equivocado entendimento acerca da possibilidade das tributações questionadas nos autos partia de uma determinada interpretação sobre diversos dispositivos legais, entre os quais o art. 3º, § 1º, da Lei nº 7.713/88, não tendo, assim, a Corte incidido em contradição ao decidir sobre esse dispositivo



    2. No acórdão embargado, o Tribunal Pleno fixou a seguinte tese para o Tema nº 962: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”. Presta-se o esclarecimento de que a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic em questão na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial. 



    3. Modulação dos efeitos da decisão embargada, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral. 



    4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. 



    Na ocasião, ficou ressalvado, portanto, que a aplicação da tese é restrita à Taxa SELIC aplicada ao indébito repetido. 



    No tocante à tributação pelo IRPJ e pela CSLL da SELIC aplicada sobre os depósitos judiciais levantados, pontuo que, em sede de julgamento pela sistemática da repercussão geral (ARE 1405416 RG / RS – Tema 1.243), o Supremo Tribunal reputou infraconstitucional a questão, não havendo afronta direta à Constituição Federal. Na ocasião, afastou a pretensa aplicação extensiva do quanto decidido no RE 1.063.187/SC – Tema 962. 



    [...]



    Tendo em vista a decisão pela inexistência de repercussão geral da matéria, deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, primeira parte, do Código de Processo Civil. 



    Por fim, o pedido de sobrestamento não tem pertinência. 



    O Superior Tribunal de Justiça, na esteira do Supremo Tribunal Federal, consagrou entendimento no sentido de que a existência de precedente firmado no figurino da sistemática dos recursos repetitivos autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de sobrestamento e nego seguimento ao Recurso Extraordinário (Tema 1.243).” (e-doc 114)



    Em 08/09/25, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com base no entendimento fixado no Tema nº 1.243/RG: “Revela-se infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC concernente ao levantamento de depósitos judiciais.”.



    O TRF da 3ª Região, por sua vez, determinou o reenvio dos autos a esta Corte, nos seguintes termos:



    “Retornam os autos do C. Supremo Tribunal Federal, para adoção dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, à luz do entendimento firmado no Agravo nº 1405416, vinculado ao tema 1243 de repercussão geral. 



    Esta Vice-Presidência negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo contribuinte em relação à matéria decidida no tema 1243 de repercussão geral (ID 306660720). 



    Como se observa, foi realizado o juízo de adequação do caso em discussão exatamente ao precedente firmado no tema 1243 de repercussão geral, nos termos do artigo 1.030, I, do CPC. 



    Assim, determino a restituição dos autos ao C. STF, a fim de que, s.m.j., proceda-se ao julgamento do agravo em recurso extraordinário.” (e-doc 162)



    Da análise dos autos, constata-se que Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com base, respectivamente, no ARE 1405416 RG - paradigma do Tema nº 1.243 da repercussão geral, que determinou que “Revela-se infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC concernente ao levantamento de depósitos judiciais.”.



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é incabível a interposição de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal de decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.



    Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    (…).



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não teria a pretensão recursal. Como consta do precedente aplicado pelo Tribunal de origem, Tema nº 1.243/RG, a matéria que o agravante pretende discutir é de cunho infraconstitucional. Verifica-se, portanto, que dissentir das conclusões a que chegaram as instâncias de origem seria a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 1243. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Quanto à ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, esta CORTE firmou entendimento no sentido de que o dispositivo “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 4. Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 5. No RE 1.438.704-RG (Tema 1243), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou a ausência de repercussão geral da matéria relativa à incidência de IRPJ e CSLL sobre juros e a correção monetária quando do levantamento de depósitos judiciais de tributos. 6. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1544054 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe-s/n 22-09-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente